Tribunal: TJSP
Processo: 2171196-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações decorrentes de venda e compra de bem móvel. Etapa de cumprimento do julgado (composição amigável, descumprida). Rejeição de impugnação. Arguição de ofensa à coisa julgada. Recurso de executada. Desprovimento.